Tribunal: TJDFT
Processo: 0719499-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719499-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSINÉIA PEREIRA DA COSTA, I. N. V. C e P. N. B. V. C. contra a decisão (id 59049031 - págs. 107/108), proferida nos autos da ação indenizatória no 0707409-23.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e de UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA - UTB, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a fixação de alimentos provisórios. Em suas razões, as autoras/agravantes narram, em suma, que seu ex-companheiro e pai, respectivamente, Luis Paulo Viana da Silva, faleceu em 12/10/2022 após sofrer traumatismo craniano decorrente de ações agressivas do condutor do ônibus funcionário da empresa UTB concessionária de serviço público do Distrito Federal. Sustentam que o aludido fato as deixou em situação de extrema vulnerabilidade, pois o falecido era quem desempenhava o papel de provedor do lar, garantindo o sustendo básico da família. Nesse contexto, alegam que é necessária a imediata fixação de alimentos provisórios em desfavor dos agravados. Defendem ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, destacando a probabilidade do direito, consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, ante a necessidade de recursos para a subsistência da família. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para que seja fixado alimentos provisórios em favor das filhas menores da vítima no patamar de 2/3 do salário mínimo para cada. Sem preparo, ante a gratuidade da justiça deferida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelas recorrentes o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerão até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente meras alegações genéricas de necessidade de imediata necessidade de recursos, mormente quando o indicado fato que poderá ensejar na obrigação alimentar proveniente de suposto ato ilícito ocorreu há 1 ano e 7 meses. Não se pode perder de vista ainda que a ação principal está no início da fase de conhecimento, tendo sido recentemente formado o contraditório, ressentindo-se assim, considerando a espécie de obrigação alimentar pleiteada, de informações suficientes e/ou da instrução probatória para definição da titularidade do direito perseguido em juízo. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora